Tribunal: TCU
Processo: 015.711/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria encaminhado para análise e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de aposentadoria de Oswaldo Silveira Scherer, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260, § 1o, do Regimento Interno e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Oswaldo Silveira Scherer; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta), a contar da notificação, encaminhe ao TCU: 9.3.2.1. comprovante de ciência pelo interessado.